Tribunal: TJMT
Processo: 0004092-66.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0004092-66.2013.8.11.0007
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: LANCHONETE E CONFEITARIA BALDUINO LTDA. ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 34648999.
No id 43388973 a parte Requerente manifestou pela desistência do recurso. Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC, e, ainda, determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII